Tribunal: TJBA
Processo: 8004343-71.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004343-71.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA e outros Advogado(s): APELADO: L. F. A. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TESES DO STF SOBRE DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deferiu o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS a menor hipossuficiente, com base na jurisprudência do STF. A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação dos Temas 06 e 1234 do STF e ao conteúdo do parecer técnico emitido pelo NATJUS, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na decisão quanto à aplicação das teses firmadas nos Temas 06 e 1234 do STF e ao parecer técnico do NATJUS; (ii) analisar o pedido de prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem recurso cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se destinam a reexame do mérito da causa. A tese do Tema 06 do STF, que afirma o direito universal e igualitário à saúde, e os critérios fixados no Tema 1234 para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS foram devidamente absorvidos na fundamentação do acórdão, por meio da aplicação do Tema 1161, que abrange os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais pertinentes. O acórdão recorrido reconheceu expressamente a existência de prescrição médica fundamentada, a ausência de substituto terapêutico disponível no SUS, a autorização excepcional da ANVISA conforme RDC nº 327/2019 e a hipossuficiência da paciente, atendendo integralmente aos critérios do Tema 1234. A ausência de menção específica ao parecer técnico do NATJUS não caracteriza omissão, pois a decisão está fundamentada em elementos técnicos constantes nos autos, incluindo laudo médico detalhado. O julgador não está obrigado a mencionar ou refutar individualmente todos os documentos, desde que adote fundamentação suficiente, conforme jurisprudência do STF e art. 489, § 1º, do CPC. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, mesmo sem menção expressa, desde que a matéria tenha sido decidida com clareza e de forma suficiente, não sendo necessária a análise pormenorizada de cada norma para fins de viabilizar recurso especial ou extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão na decisão que, ao aplicar o Tema 1161 do STF, já contempla os critérios firmados nos Temas 06 e 1234, desde que analisadas as condições clínicas, jurídicas e fáticas do caso. A ausência de menção específica ao parecer do NATJUS não configura omissão, quando a decisão está suficientemente fundamentada em outros elementos técnicos constantes nos autos. Considera-se prequestionada a matéria jurídica enfrentada na decisão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais suscitados, desde que o acórdão apresente fundamentação clara e suficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022. RDC ANVISA nº 327/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 06, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.06.2009; STF, Tema 1234, ARE 1.279.085/SP, Rel. Min. Barroso, Plenário, j. 11.05.2023; STF, Tema 1161, RE 657.718/MG, Rel. Min. Barroso, j. 26.05.2023; STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004343-71.2022.8.05.0112, Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada L. F. A. (representada por MARIA ILMA PINHEIRO FRAGA). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. IX/D